Tribunal: TJDFT
Processo: 0747836-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 1a Vara de Entorpecentes do DF, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c ar. 40, III).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) avaliar a insuficiência das provas para a condenação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c ar. 40, III); (ii) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado dos réus; (iii) revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura tráfico de drogas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Lei no 11.343/2006, art. 33, “caput”; Portaria no 344/1998, da SVS/Ministério da Saúde). O parágrafo primeiro do art. 33 da lei acima mencionada também elenca outras hipóteses do mesmo tipo penal.
4. No julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, o STF estipulou a seguinte diferenciação: se foram apreendidos até 40 gramas de cannabis sativa ou até seis plantas-fêmeas, presume-se que esse indivíduo é apenas usuário e, portanto, não cometeu crime; b) caso tenham sido apreendidas quantias superiores, existe uma presunção de que não era para consumo pessoal. A presunção é relativa e não impede a prisão por tráfico de drogas quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes (STF. Plenário. RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/6/2024; RepercussãoGeral–Tema506).
5. A ausência de provas cabais e irrefutáveis quanto à destinação mercantil da droga apreendida impõe a absolvição do crime de tráfico (CPP, art. 386, VII).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.
Tese de julgamento: “A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância apreendida.”